Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a implementar reajuste da remuneração dos servidores da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme determinado na Lei 5.106/2013. Pela decisão agravada, o juízo acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL para responder pelas parcelas posteriores à aposentadoria da autora. Quanto ao mérito, decotou excesso de execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência à razão de 10% sobre a parcela decotada. A agravante requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e rejeitar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Após a interposição do recurso, sobreveio julgamento da ação rescisória 0735030-49.2025.8.07.0000 e desconstituindo o título executivo judicial. Em consequência, o juízo extinguiu o cumprimento de sentença. Instada a se manifestar quanto a eventual perda do objeto do agravo de instrumento, a agravante reiterou seu interesse no julgamento do recurso, sob o pálio de que interpôs recurso de apelação na origem e para reverter a extinção do processo. De fato, em exame aos autos, consta a interposição da apelação pela autora e aguarda-se a remessa a instância recursal. Dessa feita, diante da clara prejudicialidade da apelação em relação a este recurso de agravo de instrumento, impõe-se aguardar a distribuição daquela e para julgamento conjunto. Antes, porém, em prestígio à celeridade processual, intime-se o agravado a apresentar contrarrazões ao recurso. Vindo a manifestação do agravado, associem-se os autos aos do processo 0720793-53.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator